Tribunal: TJDFT
Processo: 0702417-82.2020.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EX-COMPANHEIRA. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS POR LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E POR DEPOIMENTO DE INFORMANTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do acusado como incurso no crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, e nos crimes de descumprimento de medidas protetivas, quando as declarações da vítima são uníssonas, narrando de forma segura e coerente a dinâmica delitiva, sobretudo porque, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, no caso, pelo laudo de exame de corpo de delito, pelo relatório do CIME e pelo depoimento da informante.
2. O bem jurídico tutelado no crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, é a administração da justiça e, apenas indiretamente, a incolumidade da vítima. Trata-se de bem indisponível. O consentimento da vítima na aproximação do agressor não afasta a tipicidade do fato.
3. Recurso conhecido e desprovido.